Tribunal: STF
Processo: RE 1306957
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho – GDM-Seguridade. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXXVI, 37, inciso X, 40, § 8º, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, 97 e 169, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. Afirma ofender o princípio da isonomia salarial a concessão de gratificação aos inativos sem correspondente prestação de serviço. Alega a necessidade de previsão legal para reajuste de servidores públicos. Sustenta a limitação dos efeitos da extensão remuneratória até a regulamentação do procedimento de verificação de desempenho correspondente. Requer a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES MÉDICAS DA CARREIRA DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO - GDM - SEGURIDADE. LEI 12.702/2012. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VANTAGEM PAGA INDEPENDENTEMENTE DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E INDIVIDUAL DO SERVIDOR. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. 
    1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a União ao pagamento das diferenças relativas à Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho - GDM-Seguridade, nos mesmos patamares pagos ao pessoal da ativa, qual seja, 80 pontos, com efeitos financeiros a partir de 01.07.2012, abatidos os valores já percebidos a esse título, até que sobrevenha regulamentação da referida gratificação e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional. 
    2. Inicialmente, foi concedida Aposentadoria Voluntária Integral, fundamentada no art. 40, III, alínea "a", da Constituição Federal combinado com os artigos 3º das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, portanto o apelado recebe seu benefício de aposentadoria conforme a regra da paridade. 
    3. A Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho - GDM - Seguridade foi instituída, em substituição à GDASST, pela Medida Provisória nº 568/12, convertida na Lei n° 12.702/2012. 
    4. A União não demonstrou a existência de ato que regulamentasse os critérios e procedimentos específicos para a GDM-Seguridade, portanto dever-se-ia utilizar a forma, critérios e procedimentos estabelecidos para a extinta GDASST, nos termos do art. 39, §2º, da Lei 12.702/2012. 
    5. Ocorre que não houve efetiva avaliação de desempenho no que tange à GDASST, sendo a mesma paga de forma uniforme aos servidores em atividade durante todo o período em que a mesma foi devida. 
    6. Assim, a ausência de regulamentação específica e da realização do ciclo de avaliações retira provisoriamente o caráter pro labore faciendo da GDM-Seguridade, devendo, portanto, a mesma ser estendida aos aposentados e pensionistas na forma concedida aos servidores em atividade, como bem decidiu o juiz sentenciante. 
    7. Por fim, com relação à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento REsp 1495146/MG (tema 905), fixou a tese de que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 
    8. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em um ponto percentual, nos termos do art. 85, §11º, do CPC. 
    Extraio o seguinte trecho do acórdão alusivo aos embargos de declaração: 
    Quanto à (im) possibilidade de pagamento da gratificação na forma concedida aos servidores em atividade -, observo que a embargante não se desincumbiu de seu ônus de indicar/descrever o ponto controvertido sobre o qual não se manifestou a decisão atacada (art. 1.023, do CPC), limitando-se a defender a natureza pro labore da gratificação e sua limitação à efetiva avaliação de desempenho, o que impossibilita o conhecimento dos embargos de declaração, quanto a este ponto.
    Ademais, o acórdão embargado manifestou-se expressamente no sentido de que i) " a União não demonstrou a existência de ato que regulamentasse os critérios e procedimentos específicos para a GDM-Seguridade, portanto dever-se-ia utilizar a forma, critérios e procedimentos estabelecidos para a extinta GDASST, nos termos do art. 39, §2º, da Lei 12.702/2012 "; ii) "(...) não houve efetiva avaliação de desempenho no que tange à GDASST, sendo a mesma paga de forma uniforme aos servidores em atividade durante todo o período em que a mesma foi devida "; e iii) "(...) a ausência de regulamentação específica e da realização do ciclo de avaliações retira provisoriamente o caráter pro labore faciendo da GDM-Seguridade, devendo, portanto, a mesma ser estendida aos aposentados e pensionistas na forma concedida aos servidores em atividade, como bem decidiu o juiz sentenciante ". Assim, percebe-se claramente que a embargante pretende rediscutir a matéria já apreciada, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator